Tribunal: TJSP
Processo: 1016073-24.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenizatória – Cobranças indevidas – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. A ausência de demonstração da regularidade dos débitos exigidos tem o condão de caracterizar a falha nos serviços prestados pela ré e o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

2. Os

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenizatória – Cobranças indevidas – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. A ausência de demonstração da regularidade dos débitos exigidos tem o condão de caracterizar a falha nos serviços prestados pela ré e o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

2. Os danos morais restam caracterizados quando o ofendido é cobrado por dívida inexistente, enfrentando desgaste emocional na tentativa de resolver o infortúnio, transtornos estes que superam um mero aborrecimento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados determinados critérios, como a condição econômica e social do ofendido e a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recurso da autora provido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da ré não provido.